Tribunal: TJPA
Processo: 0801540-20.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801540-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR: TENILI RAMOS PALHARES MEIRA

AGRAVADO: LUIZ EDWARD SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE POR ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERCEPÇÃO DE BOA-FÉ. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS NÃO IDENTIFICADOS IN CASU.DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0801540-20.2022.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ -IGEPREV.

AGRAVADO:
LUIZ EDWARD SOUZA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ -IGEPREV,
visando

desconstituir decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na Ação de Ressarcimento de Danos ao Erário com Pedido Cautelar, interposta contra
LUIZ EDWARD SOUZA DA SILVA.

Narra o agravante que ingressou com ação Ordinária, com origem nos autos do processo administrativo nº. 2013/382275, com a finalidade de aplicar o limite de remuneração estabelecido pela Constituição Federal (Art. 37, XI, da CF/88), a partir da constatação de valores excedentes ao teto constitucional percebidos na remuneração do agravado.

Relata que após a perícia do processo acima referido, foi apurado que o agravado no período de 19/11/2015 a 01/01/2018 auferiu indevidamente a quantia de
R$ 181.255,85
(cento e oitenta e um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) acima do limite máximo de remunerações estabelecido pelo Art. 37, XI, da CF/88.

Aduz que com previsão na Emenda nº 41/2013, o redutor constitucional legitimou a devida cobrança, consoante ao entendimento do Supremo Tribunal Federal que os valores acima do limite de remuneração a partir de 2015 são passíveis de restituição.

Informa que os autos foram distribuídos a 4ª Vara de Fazenda da Capital, tendo o Juízo
a quo
indeferido a medida cautelar pleiteada.

Irresignado com a decisão, o agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Pleiteia o Agravante a concessão do efeito antecipatório da pretensão recursal, nos moldes do que dispõe o art. 1019, I do NCPC.

Alega que o não deferimento da tutela pleiteada aumenta o risco de dano de difícil reparação ao fundo previdenciário, pois, o agravado ao tomar o conhecimento da ação poderá se desfazer de seu patrimônio, a fim de declarar a impossibilidade de restituição do valor auferido por indisponibilidade patrimonial.

Ressalta que a medida se impõe para evitar desperdício de dinheiro público, o que causa grave risco à estabilidade do Fundo Previdenciário e a ordem econômica estadual.

Assevera que implantou o redutor constitucional nos proventos do réu em janeiro/2018.

Esclarece que o STF ao estabelecer que o pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional, afastou qualquer argumento capaz de inibir a limitação dos pagamentos ao teto remuneratório determinado na CRFB/88.

Ressalta que não há dúvidas de que as medidas assecuratórias da eficácia dos pleitos desta ação devem ser efetivadas, por meio da aplicação de Medida Cautelar, consistente na indisponibilidade dos bens do agravado.

Ao final, requereu:

“a) Que seja o presente recurso recebido na forma de agravo de instrumento, nos termos do texto normativo do CPC. Em seguida, que seja conferido o efeito suspensivo ao recurso;

b) Que esta Corte dê provimento ao recurso, para cassar a decisão do Juízo de 1º Grau, E CONCEDER A MEDIDA CAUTELAR DE BLOQUEIO DE BENS, nos termos dos argumentos apresentados.”

Sob o id 8423707 indeferi o pedido de tutela antecipada.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento. (id 8835837)

A procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO
do presente recurso de agravo de instrumento. (id 9582745)

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pontuo, que em sede de
agravo
de
instrumento
, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Pois bem. O cerne da questão gira em torno da irresignação do agravante com a decisão proferida pelo

Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, que indeferiu o pleito para declarar a indisponibilidade de bens do réu/agravado até o montante de R$ 181.255,85 (cento e oitenta e um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

Em resumo, o teto remuneratório consiste em um limite estabelecido pela Constituição Federal de 1988 (CF/88) para a remuneração dos agentes públicos.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 606.358/SP, que deu origem ao Tema 257 de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
“Computam-se, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da Republica, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.”

Desse modo, o Supremo Tribunal Federal não descartou a possibilidade de restituição dos valores recebidos acima do teto constitucional,
desde que comprovada a má-fé do servidor público:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATÓRIO. EC Nº 41. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VANTAGEM PESSOAL. VERBA RECEBIDA A MAIOR. BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE.

(...)
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da desnecessidade de devolução de verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé por servidores públicos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. (RE 1207269 AgR, Órgão julgador: Segunda Turma, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 06/03/2020, Publicação: 17/03/2020)” (negritei)

Segue o agravante afirmando que o STF foi incisivo ao pontuar que até a data de 18 de novembro de 2015, os valores recebidos em excesso são considerados de Boa-Fé. Entretanto, todos os valores pagos em excesso a partir de 19 de novembro de 2015, são considerados recebimento a título de má-fé, e devem ser restituídos ao fundo previdenciário, pois afrontam, diretamente, o art. 37, XI, da CRFB/88.

Todavia, a má-fé do Servidor não pode ser presumida. O
pagamento
de valores recebidos indevidamente
acima
do
teto

constitucional
por erro exclusivo da Administração gera presunção de legalidade do ato administrativo e, portanto, presunção de
boa
-
fé
daquele que o recebe, não havendo se falar em
restituição
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS. RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM DUPLICIDADE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NÃO CABIMENTO. BOA-FÉ PRESUMIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O auxílio-alimentação é benefício de caráter indenizatório e encontra-se previsto no art. 112 da Lei Complementar Distrital 840/2011. 1.1. Conforme disposição legal, ainda que o servidor público ocupe dois cargos licitamente, o benefício não pode ser recebido em duplicidade. 2. Não há nos autos provas inequívocas da má-fé da servidora, tampouco de sua interferência para receber a verba cuja devolução o Distrito Federal reclama nesta demanda. 2.1. Não há também documento que comprove que a Administração foi diligente em perquirir se a servidora, no momento da posse em cargo público acumulável, já era integrante do serviço público e quais vantagens pecuniárias percebia. 2.2. Diante da ausência de prova robusta da má-fé da servidora, sua boa-fé se presume. 3. Apesar de ser irregular o recebimento em duplicidade do auxílio-alimentação,
o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 766.220/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015) e este Tribunal (Acórdão 1163013, 07114637620178070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 15/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) possuem entendimento majoritário no sentido de que não é possível cobrar do servidor a restituição dos valores que recebeu de boa-fé, ainda que indevidamente, se o erro da composição da remuneração tiver sido da Administração.
4. Apelo conhecido e provido. Ônus da sucumbência invertidos. Honorários recursais majorados, com base no § 11 do art. 85 do CPC.

(TJ-DF 07022178520198070018 DF 0702217-85.2019.8.07.0018, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 29/01/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Como visto, o pleito antecipatório do agravante não se mostra revestido dos requisitos necessários para sua concessão, quais sejam, o
fumus boni iuris e o periculum in mora
, posto que, apesar do recebimento dos valores acima do teto constitucional, no período de novembro de 2015 a janeiro de 2018, não restou demonstrado,
a priori
, a má-fé do agravado ao receber os valores que a própria administração pagou em decorrência de possível erro operacional.

Ademais, o agravante já executa a redução constitucional nos proventos do demandado, o que não foi feito no período questionado pelo órgão competente/agravante. Assim, considerando que o agravado já está recebendo os seus proventos com a devida redução, não há que se falar, no momento, em
periculum in mora
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
Agravo
de
Instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/02/2023